Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702991-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SH ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, ANTONIO SANCHEZ SALES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos da parte devedora. Compulsando os autos, observa-se que a parte Agravante recorre da decisão de origem em que foi determinada a exclusão de litisconsorte da lide principal (Distrito Federal e Detran/DF) e concomitantemente suscitou-se conflito negativo de competência, nos seguintes termos: “(...) Assim, diante dessas considerações, EXCLUO O DISTRITO FEDERAL e o DETRAN/DF do polo passivo da demanda e SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA a ser dirimido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 953, inc. I do NCPC. Para tanto, determino a expedição de ofício ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. (...)”. (id. 110917228 – processo de origem). Ao que consta dos autos de origem o mencionado conflito negativo de competência já se encontra distribuído a 1a Câmara Cível – autos no 0740765-68.2021.8.07.0000. Nestes termos, diante do conflito de competência suscitado, em princípio, não subsistiria interesse da parte Recorrente no feito, tendo em vista que naqueles autos, inclusive, já houve designação de Juízo para apreciação de medidas urgentes, encontrando-se o feito principal aguardando o julgamento do referido incidente suscitado. Em sendo assim, considerando que o deslinde da questão já se encontra em discussão nos autos do conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo a quo, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça e justifique se persiste eventual interesse no prosseguimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora